Tribunal: CARF
Processo: 15504.019918/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
ABONO DE FÉRIAS. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO VEDADOS POR LEI. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Não integram o salário-de-contribuição as verbas pagas a título de abono de férias, na forma dos arts. 143 e 144 da CLT, ainda que, nos termos de acordo, convenção coletiva de trabalho, contrato ou regulamento, condicione-se a concessão do benefício a requisitos.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.019918/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.256 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
ABONO DE FÉRIAS. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS
NÃO VEDADOS POR LEI. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Não integram o salário-de-contribuição as verbas pagas a título de “abono de
férias”, na forma dos arts. 143 e 144 da CLT, ainda que, nos termos de acordo,
convenção coletiva de trabalho, contrato ou regulamento, condicione-se a
concessão do benefício a requisitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 738/746) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 712/719), que julgou improcedente a
impugnação contra o Auto de Infração - Debcad no 37.227.997-0 (e-fls. 2/21), conforme ementa
a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019918/2009-75
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.256 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019918/2009-75

PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO SOB A FORMA DE ABONO DE FÉRIAS.
A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados e contribuintes
individuais, a qualquer título, integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
para todos os fins. O abono de férias concedido sob a presença de uma condição possui
natureza de gratificação, integrando a base de cálculo da contribuição previdenciária.
DECISÕES JUDICIAIS.
As decisões judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
DOUTRINA.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em face
da vinculação da atividade fiscal.
PROCESSO DE CONSULTA.
O processo de consulta deve circunscrever-se a fato determinado, conter descrição
detalhada de seu objeto e indicação das informações necessárias à elucidação da
matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento diz respeito às contribuições devidas à Seguridade Social
correspondentes à parte da contribuição devida pelos segurados empregados, relativas às
competências 01/2004 a 12/2005.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 548/557, o crédito tributário foi
constituído por meio s seguintes levantamentos:
a) AF4 - Adicional de Férias do exercício de 2004;
b) AFA - Adicional de Férias do exercício de 2004 correspondentes aos
empregados declarados pela empresa como expostos agentes nocivos;
c) AF5 - Adicional de Férias do exercício de 2005;
d) CFF - Adicional de Férias do exercício de 2004 - parcela apurada pelas fichas
financeiras em razão de que os trabalhadores não constaram do banco de dados entregue à
fiscalização;
As parcelas integrantes do salário-de-contribuição estão discriminadas nos
Anexos I, II, 111, IV e V, os quais foram anexados no Auto de Infração de n° 37.227.996-1.
As rubricas constantes do banco de dados da folha de pagamento identificadas na
auditoria fiscal como base de cálculo e não incluídas pelo sujeito passivo na base de incidência
da contribuição previdenciária são as seguintes: a) Adicional Férias Ac Coletivo Mês –
código1629; b) Diferença Adicional Férias Ac Coletivo - código 1958; c) Diferença Adicional
Férias Ac Coletivo - código 1959.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.256 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019918/2009-75

Segundo o relato fiscal, o pagamento do adicional de férias se deu em
conformidade com a cláusula trigésima segunda do Acordo Coletivo que vigorou para período
2004/2005.
Observou, ainda, a fiscalização que o referido Adicional é um plus salarial pago
por ocasião das férias do empregado, a título de gratificação, que pode ou não ser pago
cumulativamente com o abono pecuniário.
Menciona que considerou a remuneração recebida pelos segurados empregados e
contribuintes individuais - diretores não empregados - , a título de adicional de férias, como
salário de contribuição, consoante definição constante do art. 28 ela Lei no 8.212/91.
Pontua que os créditos foram apurados por meio das folhas de pagamento de
segurados empregados, fichas financeiras dos empregados e dos diretores empregados e não
empregados, GFIP, acordos e convenções coletivas, livros diário e razão, bem como recibos e
pagamentos que deram suporte aos lançamentos contábeis.
O valor da multa aplicada se deu em atendimento ao art. 106, 11, "c", do Código
Tributário Nacional.
O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente do Auto de Infração em
16/12/2009 e apresentou impugnação em 15/01/2010 (e-fls. 562/570), onde alega em síntese:
- que a conclusão dos auditores fiscais de que o abono de férias compõe o salário-
de-contribuição não encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência;
- que de acordo com o art. 28, § 9°, "e", 6, da Lei n° 8.212/91, e arts. 143 e 144 da
CLT, há expressa previsão legal excluindo do salário-de-contribuição o abono de férias;
- que as porcentagens fixadas na cláusula 32 do Acordo Coletivo 2004/2005, não
extrapolam o limite total de dias estabelecido no item 39.1, "1" da Portaria MPAS/SPS n°
2/1979;
- que a tabela de fls. 577 demonstra que a soma dos abonos concedidos com
fundamento nos arts. 143 e 144 da CLT, não excedeu ao limite de 20 dias do salário, de modo
que não há qualquer incidência de contribuição para a Seguridade Social;
- que doutrina e a jurisprudência possuem entendimento uníssono de que se
excluem do salário contribuição para a Seguridade Social as parcelas pagas a título de abono de
férias previstas nos arts. 143 e 144 da CLT;
- que a questão foi objeto de consulta ao INSS e à Caixa Econômica Federal que
apresentaram entendimento pela não incidência de contribuição social e FGTS sobre parcelas
pagas a título de abono de férias Acordo Coletivo, consoante documentos de fls. 657/666.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2010 (e-fl.737), o
contribuinte interpôs em 15/12/2010 recurso voluntário (e-fls. 738/746), no qual reitera as
alegações de impugnação.
É o relatório.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.256 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019918/2009-75

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O lançamento refere-se às contribuições previdenciárias dos segurados
empregados incidentes sobre o adicional de férias previsto na cláusula 32a do Acordo Coletivo
2004/2005.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - ADICIONAL DE FÉRIAS
A COPASA manterá o pagamento do "Adicional de Férias" no valor, que somado ao
1/3 (um terço constitucional) previsto no art. 7 0, item XVII da Constituição Federal,
corresponderá a 90,00%(noventa inteiros por cento) do valor pago a título de Salário
Base acrescido do valor da GDI que for utilizada pagamento de férias, para os
empregados que não optarem pelo abono pecuniário, e de 63,00%(sessenta e três
inteiros por cento) da "Remuneração", para os empregados que optarem pelo abono
pecuniário(venda de 1/3 dos dias de direito de férias).
Parágrafo Primeiro
Para efeito do disposto no caput desta cláusula, entende-se como remuneração a
importância paga aos empregados a título de Salário Base, GDI utilizada para
pagamento de férias, Qüinqüênio/Anuênio, Gratificação de Função e resíduos de
Gratificação. de Função e de Vantagem Pessoal.
Parágrafo Segundo
Para efeito de cálculo do Adicional referido no caput desta cláusula a GDI será
acrescida ao salário base e a remuneração a partir de Julho/2004.
Segundo a fiscalização o adicional é um plus salarial pago por ocasião das férias
do empregado, a título de gratificação, que pode ou não ser pago cumulativamente com o abono
pecuniário, sujeitando-se portanto, a incidência de contribuições previdenciárias, conforme
previsto nos incisos I e III do art. 28 da Lei n° 8.212/91.
A decisão de piso julgou improcedente a impugnação, pois concluiu que o abono
de férias concedido sob a presença de uma condição possui natureza de gratificação, integrando a
base de cálculo da contribuição previdenciária.
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.256 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019918/2009-75

O abono de férias de que trata o art. 144 da CLT, parcela suplementar auferida pelo
empregado no instante de início do gozo de férias, concedida em virtude de cláusula do
contrato de trabalho, de regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, não
excedente ao equivalente a 20 (vinte) dias de salário mensal do obreiro, não integra o
salário-de-contribuição previdenciário, não exatamente por seu efetivo caráter
(gratilïcação ou prêmio), mas em virtude de determinação legal, conforme disposto no
artigo 28, § 9", alínea "e", item 6, da Lei n" 8.212/91.
A concessão do abono celetista de férias aos trabalhadores, de forma a que não integre o
salário-de-contribuição, deve ocorrer independentemente do implemento de qualquer
condição, seja de ordem pessoal ou de ordem geral dos empregados, haja vista a
inexistência desta previsão na redação do art. 144 da CLT.
A rubrica em debate nos autos foi paga sob a presença de uma condição. Esta, segundo
a 32 cláusula do Acordo Coletivo do período 2004/2005, resumia-se na opção pessoa de
cada empregado em exercer o seu direito potestativo de conversão pecuniári de 1/3 das
férias.
Tanto é assim que para aqueles que optaram pelo abono pecuniário, o abono e férias era
calculado pela aplicação do percentual de 63% sobre a remuneração do obreiro.
Aqueles, entretanto, que não exerceram o direito potestativo de conversão pecuniária de
1/3 elas férias, o cálculo do abono de férias considerava a aplicação do percentual de
90% sobre a remuneração do trabalhador.
Da forma a que foi posta a cláusula 32a do Acordo Coletivo do período 2004/2005,
assiste razão às Autoridades Fiscais quando sustentam que o adicional de férias se
transformou num gratificação salarial por ocasião das férias do trabalhador.
O recorrente sustenta que referida rubrica, trata-se de verba não salarial prevista
no art. 28, § 9°, "e", 6, da Lei n° 8.212/91, e arts. 143 e 144 da CLT e que o valor total pago pela
sociedade não excede ao limite de 20 (vinte) dias do salário previsto na citada legislação.
Acrescenta ainda, que a questão foi objeto de consulta ao INSS e à Caixa
Econômica Federal que apresentaram entendimento pela não incidência de contribuição social e
FGTS sobre parcelas pagas a título de abono de férias Acordo Coletivo.
Quanto ao argumento recursal de que não integra o salário-de-contribuição a
verba paga; assiste razão à recorrente.
A lei previdenciária é expressa ao consignar que o abono de férias pago na forma
do art. 144 da CLT não integra o salário-de-contribuição. Nesse sentido é o disposto no art. 28,
parágrafo 9o, alínea “e”, item 6 da Lei n 8.212 de 1991, nestas palavras:
Art. 28 (...) omissis
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
e) as importâncias: (Alínea alterada e itens de 1 a 5 acrescentados pela Lei no 9.528, de
10.12.97
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998). (grifei)
Desse modo, caso a verba atenda aos requisitos exigidos pela lei trabalhista, a
verba estará fora do campo de incidência de contribuição previdenciária.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.256 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019918/2009-75

Sobre o tema, os arts. 143 e 144 da CLT dispõem:
Art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que
tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos
dias correspondentes.
Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em
virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção
ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não integrarão a
remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho. (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 1998)
Pela leitura do acima disposto, podemos verificar que o abono previsto no art. 144
CLT exige: pacto prévio, seja por contrato individual, seja por contrato coletivo; teto de 20 dias
do salário quando do gozo de férias; pago em função das férias.
In casu, as verbas foram previamente pactuadas por meio de convenção coletiva
de trabalho, conforme se depreende do próprio relatório fiscal.
De acordo com a fórmula de cálculo apresentada na convenção coletiva, os
valores pagos não excederam o teto de 20 dias de salário.
Verifica-se também, que o pagamento ocorreu em virtude das férias dos
empregados.
Por outro lado, não há nos autos qualquer evidência de que a norma trabalhista
tenha sido infringida, de sorte que o estabelecimento de um critério objetivo para a concessão
dessa vantagem não tem o condão de alterar sua natureza, de modo a atrair a tributação.
Essa matéria já foi objeto de discussão em diversas oportunidades pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF, ocasiões em que prevaleceu entendimento semelhante ao
aqui esposado. Como exemplo, cito o 9202-009.264 de 19 de novembro de 2020.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
ABONO DE FÉRIAS. ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO
VEDADOS POR LEI. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Não integram o salário-de-contribuição as verbas pagas a título de “abono de férias”, na
forma dos arts. 143 e 144 da CLT, ainda que, nos termos de acordo, convenção coletiva
de trabalho, contrato ou regulamento, condicione-se a concessão do benefício a
requisitos como assiduidade ou tempo de serviço.

Pelo exposto entendo que os valores pagos observaram as disposições legais, mais
precisamente o art. 144 da CLT. Voto por dar provimento ao recurso.
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.256 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.019918/2009-75

Conclusão
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital